Tribunal: TJPA
Processo: 0001172-44.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001172-44.2018.8.14.0401

APELANTE: ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA FATTURI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0001172-44.2018.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM/PA.

APELANTE: ANA LÚCIA DO NASCIMENTO SILVA FATTURI.

ADVOGADA: LUCIANA DE KACCIA DIAS GOMES (OAB/PA nº 14462).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

2.

A apelante, em suas razões, argui preliminares de decadência e nulidade da sentença. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se, precipuamente, em verificar, de ofício, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade (prescrição da pretensão punitiva), matéria de ordem pública e prejudicial à análise das teses de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição é matéria de ordem pública que antecede a análise do mérito recursal. A ré foi condenada à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

5. Para a pena aplicada (superior a 1 ano e não excedente a 2 anos), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

6. Entre a publicação da sentença condenatória (30/03/2021), último marco interruptivo, e a data do presente julgamento, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável. Resta, assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

IV. DISPOSITIVO

7. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1º; e art. 117.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ANA LÚCIA DO NASCIMENTO SILVA FATTURI
, por meio de advogada legalmente constituída, contra a sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo Singular da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa, em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a decadência do direito de representação e a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena (ID 7064983).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 8013911).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 8161934).

É o relatório. À revisão.

VOTO

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – FATO PRATICADO ANTERIOR A LEI 14.523/2023

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A apelante,
ANA LÚCIA DO NASCIMENTO SILVA FATTURI
, foi condenada à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do delito de injuria racial – art. 140, § 3º, do CPB, em sentença proferida em 30/03/2021, por fato praticado em 07/10/2016, quando ainda não estava em vigor a Lei 14.532/23, que tornou o delito de injuria racial imprescritível.

De modo que aplica-se o principio da retroatividade da lei penal mais benéfica, portanto, cabível a prescrição paro o caso em questão.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

O art. 109, V, do mesmo diploma legal, estabelece que o prazo prescricional é de
4 (quatro) anos
, se o máximo da pena é superior a 1 (um) ano e não excede a 2 (dois).

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do Código Penal, temos que o último marco aplicável ao caso foi a
publicação da sentença condenatória recorrível, ocorrida em 30 de março de 2021
(ID 5967449).

Entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do presente julgamento, transcorreu um período manifestamente superior ao prazo prescricional aplicável ao caso, que é de 4 (quatro) anos.

Configurada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade superveniente (ou intercorrente), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da agente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Com o reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise das teses de mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante ANA LÚCIA DO NASCIMENTO SILVA FATTURI
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando, por consequência,
prejudicado o mérito do recurso de apelação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025